Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-76.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000132-76.2021.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida a espécie de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Herivelto Robson Florêncio da Silva contra ato do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Comodoro-MT, que indeferiu o pedido de restituição do veículo caminhão SCANIA/P 310 B8X2, cor AZUL, placa FJV-9A01, ano de fabricação/modelo 2015/2015, formulado nos autos no 1000637-75.2021.8.11.0046.
Sustenta o impetrante que, no dia 08/02/2021, em abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal, teve o seu veículo apreendido por suposto transporte irregular no volume da carga transportada.
Assevera que o veículo estava carregado com madeira serrada, devidamente acompanhado de Nota e Documento de Origem Florestal - DOF.
Afirma o impetrante que é motorista autônomo, sendo que suas atividades se encontram paralisadas, eis que o seu caminhão está apreendido, junto com a carga de madeira serrada.
Alega não ter sido o responsável pela emissão da documentação de transporte e carga, tendo recebido a mesma com aparência de ser autêntica.
Ao final, requer a imediata restituição do veículo, mesmo que na modalidade de depositário fiel.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
Relatei.
DECIDO.
O presente mandamus visa reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu o pedido de restituição do veículo caminhão SCANIA/P 310 B8X2, cor AZUL, placa FJV-9A01, ano de fabricação/modelo 2015/2015, formulado nos autos no 1000637-75.2021.8.11.0046.
Pois bem. A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009, in verbis:
CF, Art. 5o (...)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Lei no 12.016/2009
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, inciso III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
No caso dos autos, vê-se que o impetrante teve o seu veículo apreendido em razão do transporte de madeira sem autorização legal, uma vez que foi constatada a existência de espécies distintas daquelas declaradas no Documento de Origem Florestal no 24327441.
O artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/1998, preleciona:
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. (grifei)
Ainda, o artigo 47, do Decreto no 6.514/2008, dispõe:
Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que devera acompanhar o produto até final beneficiamento:
Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.
§ 1o Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida. (...) (Destaquei)
Sobre o assunto, dispõe o art. 25 da Lei no 9.605/98:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
Ainda, segundo preceitua o artigo 118 do Código de Processo Penal: “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – CRIME AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N.o 009/2008/OE – APREENSÃO DE VEÍCULO (TRATOR) – POSSÍVEL INSTRUMENTO UTILIZADO EM CRIMES AMBIENTAIS – ART. 25, § 4o, DA LEI N.o 9.605/98 – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo sentenciante, visto que à época vigorava a Resolução n.o 009/2008/OE, o qual fixou a competência das Varas da Fazenda Pública para julgar processos ambientais, inclusive em sua esfera penal. Sendo o bem instrumento para a prática de crimes ambientais, não há falar-se em restituição, visto que ao teor do art. 25 § 4.o, da Lei no. 9.605/98, o bem interessa ao procedimento processual, permanecendo à disposição da Justiça. (TJ-MT - APL: 0009361-38.2012.8.11.0002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/01/2018)
RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INTERESSE AO PROCESSO. BENS DE ORIGEM DUVIDOSA. A teor do artigo 118 do Código de Processo Penal, é necessária a manutenção da apreensão dos bens que interessam ao processo. Ademais, duvidosa a origem e a titularidade destes, são insuscetíveis de restituição. APELO IMPROVIDO. (Recurso Crime No 71003490422, Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Volcir Antônio Casal, Julgado em 30/01/2012)
APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – DESCABIMENTO – OBJETOS APREENDIDOS NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL - RECURSO NÃO PROVIDO. Inviável a restituição de bem apreendido enquanto interessar ao processo. (Apelação Criminal N° 1.0016.10.004544-8/001, 4a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator Des. Herbert Carneiro, julgado em 16/03/2011)
Por fim, conforme consignado na decisão atacada: In casu, sequer houve a devida instrução processual penal quanto aos fatos em apreço, motivo pelo qual ainda interessa ao processo, sendo incabível sua restituição ou sua liberação.
Registre-se, por oportuno, que o pedido liminar pode ser reapreciado após a apresentação das informações pelo Juízo a quo, se for o caso.
Diante do breve exposto, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (Lei no 12.016/2009, art. 7o, I).
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem imediatamente conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 12 de março de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto